Tribunal: TJMT
Processo: 1040164-09.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040164-09.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ RIZZARDI - CPF: 310.072.950-15 (RECORRENTE), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), MARILSEN ANDRADE ADDARIO - CPF: 059.563.478-80 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. CORTE DO SERVIÇO POR INADIMPLEMENTO. FATURA PAGA. PROTOCOLO DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE SOLUCIONAR O PROBLEMA. FATURA NOVAMENTE PAGA PARA RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE ESTORNO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL IN RE IPSA. D

EVER DE RESTITUIR. QUANTUM ADEQUADO E PROPORCIONAL QUE NÃO MERECE SER REDUZIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Trata-se de ação de repetição do indébito c/c pedido de danos morais em que as partes autoras alegam que tiveram o fornecimento de energia elétrica suspenso em 30/09/2020 por débito referente à 08/2020, fatura esta devidamente paga em 24/08/2020 em casa lotérica (Id. 100381544). Informado o pagamento, se viram compelidos a realizar novamente a quitação da fatura para o restabelecimento do serviço (Id. 100381546), pago em 01/10/2020. Ressalte-se ainda que a fatura com vencimento em 17/09/2020, também estava adimplida desde 14/09/2020, conforme comprovante anexo ao id. 100381545.

3. A empresa ré alega que houve inconsistência no sistema bancário CEF e que apenas o segundo pagamento da fatura referente ao mês 08/2020 foi identificado. Ademais, que inexistem danos materiais, pois o valor foi lançado como crédito futura, para desconto em outra fatura. Sustenta que os fatos narrados se referem a mero dissabor, requerendo a improcedência da pretensão. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização moral.

4. Deste modo, incontroverso nos autos que houve corte indevido na UC das recorridas, referente à fatura quitada e que os autores informaram administrativamente o pagamento (Protocolo 9139560756). Apesar disso, se viram compelidos ao pagamento para que o

serviço fosse restabelecido, o que ocorreu em 01/10/2020, conforme consulta de ordens de serviço (Id. 1003795573).

5. A falha na prestação de serviços públicos essenciais configura ato ilícito e gera o dever de indenização por danos morais. O dano moral decorre só pelo fato do indevido corte, ou seja, é in re ipsa, sendo desnecessária prova do prejuízo dela advindo.

6. Apesar de a Recorrente sustentar a improcedência do pedido de restituição dos valores pagos em duplicidade pelos autores em razão do ressarcimento administrativo, deixou de trazer aos autos provas de que, de fato, procedeu ao estorno devido imediatamente após a verificação da inconsistência bancária, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, II do CPC. Logo, cabível a restituição do valor indevidamente pago.

7. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não merece reforma, pois, fixado em quantia usualmente arbitrada por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

8. A sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para “CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 1.082,56 (hum mil e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) a título de danos materiais” e “a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022